Tribunal: TJDFT
Processo: 0706413-53.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. MAUS TRATOS À CRIANÇAS MENORES DE 14 ANOS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Se as provas juntadas aos autos são suficientes para confirmar a autoria das infrações penais imputadas à ré, em especial, pela mídia juntada, onde é possível observar o desenrolar da ação delituosa, e depoimento das testemunhas confirmando a agressão, não há falar em absolvição.

2. Não se pode admitir que o Tribunal faça o exame direto de determinada matéria pela primeira vez, sob pena de supressão de instância, o que também seria causa de violação ao duplo grau de jurisdição. Por essa razão, não se admite a mutatio libelli na 2a instância.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.